Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 232 DO ECA. ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANTIDA.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório produzido nos autos.
III - O depoimento de informante, ao ratificar as firmes declarações da vítima, é elemento que se agrega ao acervo probatório para sustentar a convicção quanto à autoria.
IV - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência.
V - O art. 215-A do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual, que não prevê violência, sendo tipo subsidiário.
VI - Impossível a desclassificação para o delito previsto no art. 232 do ECA, quando devidamente comprovada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal para a satisfação da lascívia do réu.
VII - Estando comprovado que as ações delitivas aconteceram por duas vezes na semana, pelo período aproximado de um ano, mantém-se a incidência da continuidade delitiva na fração de 2/3, considerada adequada para o caso pela jurisprudência.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.